Tribunal: TJBA
Processo: 8172109-26.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8172109-26.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO LUIZ DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
NARA DUARTE TEIXEIRA, WAGNER ROCHA FARIAS, CLAUDIA LUIZA PINHEIROS DIAS, PAULA BEATRIZ FREIRE SOUTO, NEY JOSE CAMPOS

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros

Advogado(s)
:
NEY JOSE CAMPOS, CLAUDIA LUIZA PINHEIROS DIAS, NARA DUARTE TEIXEIRA, PAULA BEATRIZ FREIRE SOUTO, WAGNER ROCHA FARIAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por consumidor contra acórdão que, ao julgar Apelação Cível interposta por instituição bancária, reformou a sentença de primeiro grau, reconhecendo a validade da contratação do seguro prestamista, afastando a tese de venda casada e a irregularidade dos juros remuneratórios. O embargante alegou omissões e contradições no julgado, pleiteando, inclusive, o prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão quanto ao ônus da prova relacionado à alegação de venda casada; (ii) apurar eventual contradição na aplicação do Tema Repetitivo 972 do STJ; e (iii) examinar a necessidade de manifestação expressa sobre os dispositivos legais e constitucionais indicados para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta, de forma clara e suficiente, todas as questões relevantes à controvérsia, não se verificando qualquer omissão quanto ao ônus da prova, cuja análise foi expressamente realizada com base nos elementos constantes dos autos.

A interpretação e aplicação do Tema 972/STJ foram feitas de acordo com o contexto fático do caso concreto, inexistindo contradição entre os fundamentos do acórdão e o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

O pedido de prequestionamento não exige manifestação expressa sobre todos os dispositivos indicados, nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo suficiente a fundamentação adotada na decisão embargada.

Os embargos não visam suprir vício do julgado, mas apenas rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com o recurso previsto no art. 1.022 do CPC.

A jurisprudência do Tribunal é firme no sentido de que embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando ausentes os vícios legais.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, EDcl no Proc. 0122837-06.2004.8.05.0001/50000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 23.08.2017; TJBA, EDcl no Proc. 0361611-43.2012.8.05.0001/50000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 22.08.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
E
REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.